Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714043-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORIA SILVA ZAIRE AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO ALENCAR LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VICTORIA SILVA ZAIRE, em face de CENTRO DE ENSINO ALENCAR LTDA – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença, mantendo penhora sobre conta bancária. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Não acolho a impugnação da ré, visto não ter comprovado qualquer alegação de sua impugnação. Ademais, não merece acolhimento a impugnação da executada quanto ao limite de 40 salários mínimos, visto não ter comprovado a natureza de conta poupança (art. 833, X, CPC). Se o argumento da devedora se sustentasse, qualquer devedor, inclusive o mais contumaz, poderia guardar até 40 salários mínimos (R$48.480,00) em suas contas, ignorando o débito a que deu causa, em prejuízo do credor que, a seu turno, também faz jus à satisfação de seu crédito. O que deve ser observado é o art. 805 do CPC - meio menos oneroso ao executado -, mas que atenda na medida do possível ao crédito exequendo - art. 797 do CPC: a execução se realiza no interesse do credor. E é assim que o caso se mostra. Ademais, na jurisprudência colacionada pela própria devedora, o STJ fez constar que "a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido [...] Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)", bem como "ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (AgInt no AREsp 1717962/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)". Sendo assim, nota-se que a tentativa de localização de dinheiro da executada restou parcialmente frutífera pelo sistema SISBAJUD, tornando-o, portanto, indisponível, conforme minuta do sistema. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 CPC), mas por meio menos oneroso ao executado (art. 805 CPC), impõe-se a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo. Tal medida se justifica, pois, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária, com consequente prejuízo para ambas as partes. Se não bastasse, é relevante destacar que os impedimentos previstos no art. 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, também se encontram previstos no art. 525, § 1o, incisos IV e V, do CPC, podendo o executado, por simples petição, apresentar impugnação à penhora, de modo que não lhe resultará qualquer dano a imediata transferência do dinheiro para conta judicial. Desta maneira, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta no Banco de Brasília - BRB, à disposição deste Juízo, conforme protocolo anexo, ficando a Instituição Financeira, na pessoa do gerente geral da agência no 0161, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Converto a indisponibilidade em penhora. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados e já tendo sido nomeado depositário, conforme artigo 838 e 839 do Código de Processo Civil, esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, substitui o referido auto, tornando desnecessária sua lavratura. E tendo em vista que a mesma já apresentou impugnação, com a preclusão desta decisão o valor será transferido ao credor, que informará seus dados bancários. Dando continuidade à decisão de id 147658593, ambos os sistemas RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferos, no que concedo ao credor 15 dias para que atenda à parte final de citada decisão (e-RIDFT), ou aponte outras formas de satisfação do restante de seu crédito, sob pena de suspensão do feito. Intimem-se. A Agravante aduz que é pessoa simples, que sobrevive com recursos oriundos de Auxílio Social. Acrescenta que a conta de onde foi bloqueada a importância de R$ 462,08 é conta poupança e os recursos nela existentes possuem a natureza de renda. Sustenta a impenhorabilidade da importância depositada em conta-poupança, por força do disposto no art. 833, incisos IV e X do CPC. Requer a suspensão dos atos de execução, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. A agravante é beneficiária da justiça gratuita. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995 do CPC. No caso, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que os salários são impenhoráveis. O inc. X do mesmo dispositivo legal também estabelece que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra. Contudo, não há ainda pacificação a respeito do tema, já que ainda existem entendimentos distintos em suas turmas julgadoras. Assim, muito embora o entendimento da 3a Turma seja no sentido de se autorizar a penhora sobre salário para o adimplemento de dívida de natureza não alimentar, vale destacar julgado em sentido contrário, situação essa que mantém a matéria ainda controvertida: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DOS CARTÕES DE CRÉDITO E PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE RENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. "No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual" (AgInt no AREsp 1.495.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29.10.2019, DJe de 12.11.2019). 3. A jurisprudência vem entendendo que 'a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família' (REsp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019). 4. Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários-mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2020761 / SP - 4a Turma – Relator: Ministro Luis Felipe – Data do julgamento: 16/05/22 – Data da publicação: 19/05/22) [grifos nossos] Segundo entendimentos mais recentes da 4a Turma - a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia, ou (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador da Corte superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família. Dito de outra forma, só é possível a penhora de remuneração mensal para (i) adimplemento de prestação alimentícia ou (ii) diante do extrapolamento do valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos auferido pelo devedor. No caso, busca-se a satisfação de crédito oriundo de dívida educacional. Há informação nos autos de que os rendimentos da Agravante se limitam aos recursos de auxílio social. Além disso, há demonstração de que a conta bloqueada é conta-poupança e que nela não há saldo superior a 40 salários-mínimos (ID 148113561 – origem). Nesse cenário, à míngua de outros elementos de prova, julgo não haver suficiente demonstração acerca da possibilidade de autorizar a penhora, dada a vedação legal e a necessidade de garantir a subsistência da devedora e de sua família. Por fim, identifico a presença de perigo de dano caso seja mantido o bloqueio de importância que correspondente à quase totalidade dos seus rendimentos mensais da Agravante. Pelo exposto, DEFIRO a suspensão dos efeitos da decisão agravada para determinar o imediato desbloqueio determinado na origem. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023 14:42:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador